Tribunal: TJMT
Processo: 1039066-75.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039066-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 819.392.211-53 (APELANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (ii) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir:

3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão.

5. A taxa de juros contratada – 2,14% ao mês (27,07% ao ano) – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (AgInt no AREsp 2.386.005/SC), o que não se verifica no caso.

7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ.

8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central.

3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, AREsp 1.087.497/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação para Revisão Contratual, ajuizada contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou-a improcedente
, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega abusividade da taxa de juros remuneratórios. Aduz que está muito acima da média do mercado.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 270142905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega abusividade das taxas de juros cobradas e a ilegalidade da capitalização mensal dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada no percentual estipulado para juros anuais de 27,07% (vinte e sete virgula zero sete por cento) e 2,14% (dois virgula quatorze por cento) ao mês n
o contrato revisando (Num. 270146469), vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(03/01/2023), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a inexistência dos vícios alegados, não há razão para reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025